Tribunal: TJDFT
Processo: 0730342-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730342-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINESIO BARBOSA BERNARDO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18739759) interposto por ALINESIO BARBOSA BERNARDO JUNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu a liminar que pretendia a restituição de valores descontados de sua conta bancária. Eis o teor da decisão (ID 70137520 do processo referência): Considerando que a tutela pleiteada possui caráter satisfativo, conheço do pedido na forma do art. 303 e seguintes, ante a fungibilidade inerente às tutelas de urgência (art. 305, § único, do CPC). Nos termos do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na situação em análise, não há como aferir, neste juízo sumário de cognição, a probabilidade do direito do autor, haja vista que não há qualquer dado que vincule os descontos efetuados em sua conta-salário ao contrato de id. 69618120. Saliento que, ao contrário do que defende o autor, a realização de descontos em conta-salário é permitida pela resolução 3402/2006 do Banco Central do Brasil, que em seu art. 2o § 1], inciso II, autoriza a dedução, em tais espécies de conta, de eventuais descontos contratados relativos a parcelas de operações de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTA-SALÁRIO. ART. 2o, § 1o, II, DA RESOLUÇÃO 3.402/2006 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS RELATIVOS A PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA DESCONTO EM QUALQUER ESPÉCIE DE CONTA MANTIDA COM O BANCO. VALIDADE. É válida a cláusula contratual constante de contrato de mútuo que autoriza a instituição bancária a descontar as respectivas prestações em quaisquer espécies de conta mantidas pelo cliente, ainda que conta-salário, pois esta pode sofrer descontos relativos a parcelas de empréstimo tomado pelo cliente, conforme prevê o art. 2o, § 1o, II, da Resolução 3.402/06 do Banco Central do Brasil. (Acórdão 1190901, 07056607820188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, faz-se necessária a instauração do contraditório a fim de verificar a origem do desconto combatido, razão pela qual INDEFIRO, ao menos por ora, a tutela de urgência pleiteada. Alega, em linhas gerais, que há elementos de prova que demonstram a ilegalidade e abusividade do desconto realizado pelo agravado. Pede, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. A Instância Singular oportunizou ao recorrente a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua outorga, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em petição (ID 69839727), o autor apresentou os documentos de IDs 69839728 a 69839738, mas o Juiz a quo indeferiu a referida benesse. O recorrente recolheu as custas (ID 18812287), tendo em vista o indeferimento do benefício (ID 18745104). É o relatório. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos, verifica-se que o agravante contraiu empréstimo perante o agravado do valor de R$ 2.715,83 (dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e três centavos), a ser pago em 12 (doze) prestações de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) (ID 69618120 do processo de referência). Segundo consta da petição inicial da ação de conhecimento, tal empréstimo foi contraído para pagamento por meio de consignação em sua folha de pagamento da empresa Colossal, da qual era funcionário à época. Relata, ainda, que a referida firma não efetuou o repasse dos descontos realizados em seu salário à instituição financeira, motivo pelo qual a existência da dívida em questão, que levou ao desconto em sua conta bancária pelo recorrido. Nota-se da leitura do aludido ajuste, firmado pelo autor com o Banco, a aposição da assinatura do requerente, bem como autorização para desconto em conta no caso de atraso, conforme se vê do item 6.10 (ID 69618120 do processo de referência). Assim, não vejo como restituir o citado abatimento, uma vez que o contrato de empréstimo não se encontra, ao menos numa análise perfunctória, eivado de nulidades, bem como porque ausente nexo causal entre a contratação do mútuo e os fatos posteriores. Sobre o tema, confira-se, mutatis mutandis, entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO. SUPOSTO EQUIVOCO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A recorrente pretende reforma da decisão para que receba de volta o valor de R$336.570,93 (trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta reais e noventa e três centavos), que aduz ter depositado por equívoco na conta corrente dos agravados. 2. Falta verossimilhança nas alegações, notadamente porque, apesar de a agravante afirmar que as partes não possuem relação jurídica, verifica-se que elas discutem judicialmente a inexecução de contrato nos autos do processo 2012.01.1.035738-3. 3. Há necessidade de maior incursão probatória para esclarecer os fatos alegados na ação principal, especialmente, se há relação jurídica contratual entre as partes e se o valor que a agravante pretende reaver decorreu deste contrato. 3.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, for constatado que o valor que o agravante pretende reaver foi depositado por equívoco, neste momento processual não existem elementos de prova que justifiquem a restituição do valor creditado na conta corrente dos agravados. 4. Recurso improvido. (Acórdão 969992, 20160020306668AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 165/208) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador